Tribunal: CARF
Processo: 10980.722390/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722390/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.496 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNIR CALLUF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre o crédito tributário
mantido, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722390/2010-10
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
09/10), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos no total de R$ 20.975,72 (vinte
mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), decorrente das informações
prestadas por LSM Corretagem de Imóveis Ltda. Confira-se:

Em 23/06/2010 (e-fl. 25), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/04), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme demonstram os
informes de rendimentos, inclusive a DIMOB - Declaração de
Informações sobre Atividades Mobiliárias;
(ii)
o que ocorreu, conforme demonstra a DIMOB, é que a totalidade das
comissões e corretagens (PF + PJ) foi deduzida tão somente dos
rendimentos provenientes de pessoa física.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Curitiba/PR,
para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fls. 39/42), analisou
os documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário
apurado na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório no 1901 –
EQREV/SEFIS/DRF-CTA/PR, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de agosto de 2017, a 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11-
57.204 (fls. 56/61), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as informações prestadas na DIRPF/2006, não estão em conformidade com
as informações da DIMOB com relação aos CNPJ ́s, constantes das
informações transcritas nos itens 7 e 8, pois foram declaradas como
mesmo CNPJ;
(ii)
quantos aos valores recebidos das pessoas jurídicas que foram retidos
imposto de renda na fonte, as informações prestadas na DIMOB pela
empresa inscrita no CNPJ no 04.209.176/0001-09 LSM Corretagem De
Imóveis Ltda, foi informado em valores inferiores, ao efetivamente
declarados e os informados na DIMOB;
(iii)
de conformidade com as alegações do Interessado, é que houve erro nas
informações com relação aos rendimentos recebidos de pessoas jurídica,
ter sido informado valor a maior, fazendo a compensação com os valores
recebidos de pessoas físicas. Entretanto, afirmação não procede, conforme
demonstrados no item acima;
(iv)
de conformidade com as informações prestadas na DIMOB, com relação
aos valores recebidos de pessoas físicas tem-se o rendimento de R$
22.133,87 e descontada a comissão, o líquido seria de R$ 20.875,70;
(v)
já as informações prestadas em sua declaração de ajuste anual em relação
aos rendimentos recebidos de pessoas físicas foi de R$ 9.870,75;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

(vi)
por fim, conclui por manter na íntegra o IRPF/2006 suplementar, apurado
na Notificação de Lançamento.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS BASE
DIMOB.
É se manter a omissão de rendimentos, quando apurado com bases nas informações
prestadas na DIMOB, decorrente de valores recebidos de pessoas físicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 25/09/2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-57.204, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Abertura de Documento” (e-fl. 68), e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 71/80), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a DIR-PF foi corretamente preenchida, quanto aos dois rendimentos
(CNPJ n° 02.305.501/0001-01 e 00.913.271/0001-71), que é como consta
no quadro do item 7;
(ii)
a responsabilidade de preenchimento da DIMOB é da administradora e, se
houve erro, não pode ser atribuído ao Contribuinte;
(iii)
no quadro do item 8, onde estão listados todos os rendimentos (pessoas
físicas e jurídicas) há um erro mais grave, pois foram duplicados os
rendimentos das pessoas físicas;
(iv)
na penúltima linha foram incluídos novamente os rendimentos de pessoa
física (R$ 22.133,87), duplicando o valor, aumentando indevidamente o
rendimento total do ano para R$ 252.330,60;
(v)
o rendimento total (pessoa física + pessoa jurídica) é de R$ 230.196,73 e,
não, R$ 252.330,60;
(vi)
independentemente da DIMOB, o Contribuinte ofereceu à tributação o
rendimento bruto;
(vii)
no quadro do item 8 para o CNPJ n° 02.305.501/0001-01, consta o valor
bruto de R$ 16.775,16, enquanto que, no quadro do item 7, o valor correto
é de R$ 16.020,12;
(viii) na DIR-PF o Contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas pelo valor bruto, sem deduzir as comissões
correspondentes;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

(ix)
ofereceu à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas pelo
valor líquido, deduzindo as comissões correspondentes, assim como as
comissões referentes aos alugueres de pessoas jurídicas;
(x)
por fim, conclui que não houve omissão de rendimentos e, se houve, foi de
R$ 325,11.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
25/09/2017 (e-fl. 68), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/10/2017 (e-fl.
70), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos no total de R$ 20.975,72 (vinte mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e
dois centavos), decorrente das informações prestadas por LSM Corretagem de Imóveis Ltda.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista os “rendimentos omitidos apurado pela autoridade fiscal”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“8.1 Primeiramente, é de observar que as informações prestadas na DIRPF/2006, não
estão em conformidade com as informações da DIMOB com relação aos CNPJ,
constantes das informações transcritas nos itens 7 e 8, pois foram declaradas como
mesmo CNPJ.
8.3 Quantos aos valores recebidos das Pessoas Jurídicas que foram retidos imposto de
renda na fonte, as informações prestadas na DIMOB pela empresa inscrita no CNPJ no
04.209.176/0001-09 LSM CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA, foi informado em
valores inferiores, ao efetivamente declarados e os informados na DIMOB.,
conforme transcrição das informações, a seguir transcritas:

9. De conformidade com as alegações do interessado, é que houve erro as
informações com relação aos rendimentos recebidos de pessoas jurídica, ter sido
informado valor a maior, fazendo a compensação com os valores recebidos de pessoas
físicas. Entretanto, afirmação não procede, conforme demonstrados nos itens acima,
em especial o item 8.3.
[...]
10.2 Assim sendo, é de considerar como rendimentos omitidos apurado pela
autoridade fiscal e mantida no Despacho Decisório emitido pela autoridade revisional..
11. Diante do exposto é de se MANTER na integra o IRPF/2006 Suplementar, apurado
na Notificação de Lançamento.” (e-fls. 60/61, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que o Contribuinte omitiu rendimentos, já que “as
informações prestadas na DIRPF/2006, não estão em conformidade com as informações da
DIMOB”.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 71/80), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

[...]

[...]

(e-fls. 74/76).
Da análise da tabela constante no item 8 da decisão recorrida, constam fortes
indícios que parecem conferir razão às alegações do Recorrente, no sentido de que, “na
penúltima linha, foram incluídos NOVAMENTE os rendimentos de PF (R$ 22.133,87),
DUPLICANDO o valor, aumentando indevidamente o rendimento total no ano, para R$
252.330,60”.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
verificar se, de fato, foram incluídos em duplicidade os rendimentos de
pessoa física;

5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722390/2010-10

(ii)
verificar se o rendimento total, incluindo pessoa física e jurídica, é de R$
230.196,73 ou de R$ 252.330,60;
(iii)
verificar se o valor informado na DIMOB é menor que o constante em
DIRF na importância de R$ 27.529,81;
(iv)
verificar se a referida diferença (R$ 27.529,81) foi oferecida à tributação,
como alega o Recorrente;
(v)
verificar se os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram oferecidos
à tributação pelo seu valor bruto, sem dedução das comissões;
(vi)
verificar se os rendimentos recebidos de pessoas físicas foram oferecidos à
tributação pelo seu valor líquido, deduzindo as respectivas comissões e incluindo
as das pessoas jurídicas.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 92
DF CARF MF
Original